Tribunal: TJDFT
Processo: 0753815-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BOA TRANSPORTES LTDA, ANTONIO CARLOS MUNIZ DE OLIVEIRA, RENATO CESAR DE LIMA e CARLOS AUGUSTO MOREIRA DOS SANTOS, em face à decisão da Primeira Vara de Execução e de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que acolheu justificativa do réu para não comparecimento em audiência de instrução e julgamento, rejeitou pedido de decreto da revelia e redesignou o ato processual. Na origem, processa-se embargos à execução opostos em desfavor de OSWALDO DA SILVA MENDES. OSWALDO não compareceu à audiência de instrução e julgamento, à qual deveria prestar depoimento pessoal. Sua advogada apresentou atestado médico e para comprovar seu impedimento. Os embargantes requereram a rejeição da justificativa e o decreto de revelia do réu. Pela decisão agravada, o juízo acolheu a justificativa e redesignou data para a continuação da audiência de instrução e julgamento. Os agravantes requereram o provimento do recurso para reformar a decisão e decretar a revelia do embargado. Não houve pedido liminar. Preparo regular sob ID 67383016. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo em face à decisão decretou a revelia do réu, nos seguintes termos: “Na audiência realizada, ID 216129190, não foi possível a oitava de testemunhas arroladas pelo embargado, nem colheita do depoimento pessoal do embargado. Quanto às testemunhas, a colheita dessa prova foi indeferida, porque o embargado não observou a regra do art. 455 do CPC. Em relação ao depoimento pessoal do embargado, sua laboriosa advogada se manifestou nos seguintes termos: Foi informado por volta de 14 horas do dia de hoje a internação do senhor Oswaldo. Estamos aguardando somente o laudo médico para juntar aos autos, pois ele segue internado, razão pela qual requer o adiamento da presente audiência. Os embargantes refutaram a pretensão: De outro modo, quanto à ausência da parte embargada, a advogada presente na audiência informou que o embargado teria passado mal pela parte da manhã. Dispõe o art. 362, § 1o do CPC que o impedimento deverá ser comprovado até a abertura da audiência, o que não foi feito. Resta claro que a parte embargada teve tempo hábil suficiente para a juntada de documentos comprobatórios. Não tendo feito, requer seja considerada a revelia da parte embargada, bem como seja indeferido o pedido de redesignação da audiência de instrução. Foi facultado ao embargado, então, apresentar o comprovante de impedimento de seu comparecimento à audiência, o que ensejou a juntada de atestado médico, ID 216200963. O embargante, por sua vez, depois de tecer considerações, diz que o atestado foi produzido às 13h30min do dia 29/10/2024, o que demonstra que haveria tempo suficiente para sua juntada até o início da audiência, a evidenciar a intempestividade para prática do ato processual, por não observância dos incisos I e II do art. 362 do CPC. Além disso, semeia dúvidas sobre o que fora atestado, porque a médica que subscreveu o o documento seria amiga da advogada do embargado. O embargado, ID 217245687, refuta as assertivas dos embargantes e reitera os termos de sua defesa, ressaltado caráter protelatórios dos embargos. Sucintamente relatados, decido. As dúvidas semeadas pelos embargantes acerca da validade do atestado médico são flácidas, pois prevalece, para todos os efeitos, a fé da profissional médica habilitada que atestou a enfermidade do executado momentos antes do início da audiência, sendo totalmente irrelevante que ela, eventualmente, tenha algum grau de amizade com a advogada do seu paciente. Aliás, audiência foi realizada às 15h, e o atestado médico emitido 13h30min do mesmo dia (29/10/2024). Portanto essa exiguidade do tempo recomenda a incidência do princípio da razoabilidade para que imperem a ampla defesa e a busca da verdade real. Isso porque as regras de experiência subministradas pela observação do que ordinariamente acontece em tais casos (art. 375 do CPC) indicam ser plausível que o embargante, da forma em que se encontrava, não tinha nenhuma possibilidade de fazer chegar o atestado à sua advogada de maneira presta. Mesmo assim, sua diligente advogada informou o ocorrido e requereu prazo para juntar o documento logo na abertura da audiência. Portanto, nessas peculiaridades, convém mitigar o rigor do artigo 362, §1o, do CPC, pois o embargado não tinha como fazer o atestado aportar até o início da audiência, bem como apresentou o documento em prazo razoável. Em conclusão, a advogada do embargado justificou a ausência dele no início da audiência e juntou, no prazo assinalado, atestado médico, do qual constam o CID do mal que o acometia e a assinatura de médica responsável (ID 216200969), cuja credibilidade não pode ser abalada pelas conjecturas lançadas pelos embargantes. Pois isso, defiro o pedido de remarcação da audiência para a colheita do depoimento pessoal do embargado. Designe-se a solenidade.” Consoante prescreve o Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias elencadas no artigo 1015: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O rol é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). Interessante, neste momento, apresentar o ensinamento de José Miguel Garcia Medina: “O agravo de instrumento, à luz do CPC/2015, é cabível somente nas hipóteses previstas em lei. Disso resulta a taxatividade do cabimento do agravo de instrumento. Cabe agravo de instrumento nos casos enumerados no art. 1.015 do CPC/2015 e, também, nas demais hipóteses previstas em lei (cf. art. 1.015, inc. XIII do CPC/2015)”.Medina, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a edição. Editora Revista dos Tribunais, 2015. No mesmo sentido o entendimento deste Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA FORA DAS HIPOTESES LEGAIS. ARTIGO 1.015 NCPC. 1) Na nova sistemática legal a recorribilidade imediata de qualquer decisão interlocutória mediante agravo de instrumento deve ficar limitada aos casos previstos de forma expressa no art. 1.015 do NCPC. 2) As interlocutórias que não se encontram no rol do artigo 1.015 não são recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação. 3) Agravo Regimental conhecido e não provido. (Acórdão n.956711, 20160020076226AGI, Relator: ANA MARIA AMARANTE 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/07/2016, Publicado no DJE: 02/08/2016. Pág.: 386/446). AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DO VALOR DE HONORÁRIOS PERICIAIS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. 1. O Agravo de Instrumento não preencheu os pressupostos objetivos de admissibilidade, uma vez que dentre as hipóteses estabelecidas no rol exaustivo ("numerus clausus") disposto no artigo 1.015 do NCPC, não há previsão para a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que homologa valor de honorários periciais. 2. Agravo Regimental conhecido e não provido. (Acórdão n.956349, 20160020087630AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/07/2016, Publicado no DJE: 29/07/2016. Pág.: 181-187. E, em especial, deste colegiado: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONEXÃO. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO CONJUNTO. PRODUÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL. IRRECORRIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE EXAMINADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Constatado que a insurgência da parte agravante direciona-se à realização de prova pericial, situação que não está contemplada no taxativo rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, o recurso não deve ser conhecido. 2. O Superior Tribunal de Justiça, ao tratar do Tema 988 dos recursos repetitivos, firmou o entendimento segundo o qual a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 3. Agravo de Instrumento não conhecido. Preliminar rejeitada. Unânime. (Acórdão 1418341, 07322521420218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 13/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGA SEGUIMENTO. MATÉRIA. DECISÃO. INDEFERE. PROVA TESTEMUNHAL. NÃO CABIMENTO. ROL TAXATIVO. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. 1. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator "não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida" 2. No intuito de assegurar a agilidade aos processos judiciais, o atual Código de Processo Civil estabeleceu um rol taxativo de decisões agraváveis, sendo resguardada à parte a possibilidade de reiterar a matéria em preliminar de apelação ou em contrarrazões de apelo, conforme art. 1.009, §1o, do CPC/2015. 3. O indeferimento de prova testemunhal considerada desnecessária em primeiro momento pelo Juízo a quo, além de não constar no rol disposto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não apresenta urgência na sua análise, desautorizando a interposição de Agravo de Instrumento. 4. Demonstrada a ausência de urgência, não se divisa possibilidade de se mitigar a taxatividade do cabimento do agravo de instrumento, em consonância com a tese firmada pelo c. STJ em julgamento de recurso repetitivo catalogado sob o Tema 988 (REsp n. 1.696.396). 5. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1367909, 07154763620218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 16/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.696.396/MT, firmou entendimento por mitigar a taxatividade das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, quando a postergação da análise da irresignação puder acarretar a perda de objeto do próprio recurso, ou ocasionar dano irreparável. No entanto, a situação ora configurada não demanda urgência que justifique a mitigação da regra para conhecimento do recurso, uma vez não caracterizada iminência de dano irreparável pela postergação da análise em eventual apelação. Inarredável que o diferimento da matéria para a apelação não acarreta prejuízo à parte, posto que, eventualmente reconhecida a revelia, os fatos alegados na defesa poderão ser desconsiderados para o julgamento do mérito recursal. Ausente requisito intrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do agravo de instrumento por manifesta falta de adequação formal. O art. 932, III, do Código de Processo Civil atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Por fim, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, aplica-se o art. 932, parágrafo único, do CPC apenas quando o vício é meramente formal – falta de documentos ou procuração – mas não quando decorre de vício insanável, como se verifica da interposição de recurso que sequer tem previsão legal. (ARE 953221 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 07/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-164 DIVULG 04-08-2016 PUBLIC 05-08-2016). Deste modo, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO CONHECIMENTO AO RECURSO. Preclusa esta decisão, comunique-se o juízo de origem e arquive-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator